Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-22.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003758-22.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 021.712.661-80 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERSOS EPISÓDIOS DE INTERRUPÇAO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA – CONCESSINONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVRAR A OCORRÊNCIA DE CASO FORTÚITO OU FORÇA MAIOR, MENOS AINDA DE REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - 1ª Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003758-22.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1003758-22.2016.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por ANA PAULA DE SOUZA, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro evento danoso registrado (04.11.2015) e correção monetária pelo INPC a partir da fixação
”, rejeitando, porém, a pretensão de ressarcimento dos prejuízos financeiros decorrentes das constantes oscilações do fornecimento da energia elétrica, eis que não veio aos autos provas que comprovassem tais gastos (cf. Id. nº 67800002).

A apelante insiste em que “
as
interrupções temporárias
(do serviço à UC da autora)
se deram em virtude de caso fortuito e de força maior, em virtude dos impactos causados pelas fortes chuvas em toda a região, impossibilitando, assim, o deslocamento imediato das equipes

técnicas
”, e, nesse sentido, argumenta que, “
a despeito de
(...)
ter um aparato tecnológico e eficiente para distribuir a energia por todo o estado de Mato Grosso, a rede elétrica não está imune às intempéries climáticas ou qualquer falha mecânica, inerente a qualquer equipamento utilizado diuturnamente
”.

Sustenta que a autora/apelada “
não

comprovou qualquer dano e, além (disso), fundamentou sua pretensão com dispositivos e prazos concernentes a hipóteses fáticas distintas da presente, tentando sustentar uma ilicitude que inexistiu
”, afinal, não se tratou de suspensão do fornecimento do serviço, ato que pratica de modo voluntário e intencional, mas sim de “
interrupção do serviço motivada por caso fortuito na rede elétrica
”, e, sendo assim, sob essa ótica, “
verifica-se que os danos pleiteados pela recorrida não encontram arrimo em qualquer dispositivo legal, não havendo falar em ato ilícito a amparar a pretensão de indenização,
(...)
posto que todas as interrupções relatadas ocorreram por ocasiões em que era inevitável e impensável que agisse de forma diversa,
(já que)
tratou de casos emergenciais ou de segurança de suas redes, em que a Concessionária deve interromper o fornecimento até que sejam procedidos todos os reparos com segurança, em menor tempo possível,
(porém),
não havendo limite legal para conclusão
”.

Alega, no mais, que “
não houve bom senso no valor fixado a título de danos morais, primeiro porque, como demonstrado
(...)
, promoveu a imediata diligência para atender a ocorrência noticiada pela parte recorrida e restabelecer a energia no menor tempo possível, segundo porque a condenação não se baseou em qualquer critério equânime, traduzindo-se em verdadeiro absurdo que transformou a presente demanda em um ‘bilhete premiado’ para o consumidor
”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização (cf. Id. nº 67800004).

A apelada apresenta as contrarrazões de Id. nº 67800010, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada propôs a presente ação indenizatória em desfavor da Concessionária/apelante, alegando que vem sofrendo “
há muito tempo, sem qualquer aviso prévio da concessionária, e mesmo com o pagamento da conta em dia, diversas interrupções do fornecimento de energia elétrica, quase que diariamente e por um longo período, chegando a ficar em um verdadeiro ‘apagão’ por muitas horas durante dia e noite
”, e, nesse sentido, “
de forma exemplificativa e não taxativa
”, discriminou 16 diferentes datas, entre os meses de novembro e dezembro de 2015 e abril e outubro de 2016, em que teria ficado sem energia elétrica em sua residência, sendo que, segundo estimativa aproximada, apesar de variar a depender do dia, a duração da interrupção normalmente ficava entre duas a cinco horas, porém, nos piores momentos, já chegou a ficar mais de 19 horas sem que fosse restabelecido o serviço, e, para corroborar as suas alegações, indicou “
alguns números de protocolos obtidos quando entrou (ou os demais moradores da comunidade) em contato com a requerida para informar a falta ou oscilação de energia elétrica: 25219330/2014 (datado em 07/03/2014), 24699375/24699431/24699486/25219387 (atendente Janaina – datados em 07/03/2015), 9013805720 e 9013851583, datados em 13/10/2016
”, porém, em todos esses casos, sempre recebia a mesma resposta (“
nossa equipe de manutenção já está sendo acionada e a previsão é que em até quatro horas a energia estará sendo restabelecida
”), promessa que, no entanto, nunca era cumprida pela Energisa.

Alegou que, “
questionando os seus vizinhos, constatou que todos também estavam ficando sem energia com frequência, ou seja, o blackout foi geral em todas as datas e horários acima mencionados
”, e, assim, “
com o objetivo de resolver a situação em tela, a comunidade da região do bairro São Rosalvo marcou reuniões com os representantes da requerida, contudo, até a presente data, nada foi resolvido,
(sendo que)
a população do bairro São Rosalvo continua com a má-prestação de serviço da parte requerida e, por isso, a grande maioria dos moradores distribuiu procedimento judicial a fim de serem reparados pelos transtornos em tela
” (cf. Id. nº 67799088).

A Concessionária/ré contestou, sustentando, em síntese, à semelhança do que agora argui nas razões recursais, que todas as interrupções ocorreram por motivos de força maior, “
t
ratou-se de casos emergenciais ou de segurança de suas redes, em que teve que interromper o fornecimento até que fossem procedidos todos os reparos com segurança, em menor tempo possível
”, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço, pois a sua conduta sempre teve como norte as orientações e normas de regência, sendo que, em todos os episódios,
logo que constado o problema, agiu prontamente para solucioná-lo (cf. Id. nº 67799950).

A r. sentença assim decidiu a questão:

“Verifica-se dos autos que é incontestável a ocorrência de oscilações na rede elétrica, a requerida confessa tal ocorrência em sua peça de defesa, (afinal), afirma a reclamada que aludidas oscilações foram ‘motivados por casos fortuitos na rede elétrica, que devem ser solucionados pela Concessionária como casos emergenciais’.

(...)

In casu, da farta documentação acostada aos autos, verifico que no mês de dezembro/2015 (ID. 8108434) a autora realizou 9 aberturas de chamados, nos quais 5 foram ocasionados por força maior (eventos da natureza). Em novembro/2015 (ID. 8108434) foram 7 aberturas de intercorrências, sendo que em nenhuma dela foi constatada caso fortuito ou força maior. Em outubro/2016 (ID. 8108413) foram 3 intercorrências, sendo apenas 1 que, aparentemente, deu-se por caso fortuito.

(...)

Diante de toda a prova documental, resta demonstrado, à saciedade, que a requerida agiu fora da norma que deveria observar e, deste modo, praticou ato ilícito.

Configurado o ato ilícito, resta inconteste o dever de indenizar da requerida, na medida em que os danos morais, no caso de suspensão de serviço essencial, emergem da simples suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, porquanto a obrigação de ressarcimento civil tem gênese na ofensa à honra subjetiva.

(...)

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro evento danoso registrado (04.11.2015) e correção monetária pelo INPC a partir da fixação.” (cf. Id. nº 67800002)

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as litigantes, de modo que o desenvolvimento de seu relacionamento contratual e, agora, processual deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Cuidando-se de reclamação envolvendo a prestação de serviço público por concessionária, não só a lei consumerista (CDC, art. 14), como a própria Constituição Federal disciplina a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público
(CF, art. 37, §6º),
mas, à luz do CDC, esta pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, §3º, III, e 14, §3º, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito, compreendido como ato humano, imprevisível e inevitável, que impede o cumprimento da obrigação, ou de força maior, que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868).

Sucede, porém, que, no caso, apesar de insistir em que todos os mais de quinze episódios indicados citados na inicial só ocorreram em razão de imprevisível e inevitável força da natureza, a ré/apelante Energisa sequer precisa qual seria os eventos que ensejou as falhas nas diferentes datas, fazendo apenas vaga menção à ocorrência de “
chuvas fortes
” na região, que, no entanto, não encontra respaldo ou ressonância em nenhum elemento de prova dos autos, aliás, a bem da verdade, toda a exposição defensiva da ré é vaga, em nenhum momento se ligando diretamente com a situação da UC de titularidade da autora, até porque ela se preocupou muito mais em discorrer sobre a excelência do padrão de serviços prestados na “região”, esta que sequer se refere ao bairro da autora (São Rosalvo), mas sim à cidade de Rondonópolis (3º maior munícipio de Mato Grosso), tanto o é que a única prova documental juntado com a contestação foram os gráficos emitidos pela ANEEL sobre os Indicadores Coletivos de Continuidade e Qualidade de Energia Elétrica fornecida à comarca de Rondonópolis/MT no biênio 2015/2016 (cf. Id. nº 67799951), o que, com efeito, nada acrescentou à discussão dos autos, e, tão inútil quanto, foram os dados cadastrais da autora (cf. Id. nº 67799966) e histórico de consumo de sua UC (cf. Id. nº 67799967 e 67799968) trazidos aos autos na fase instrutória, os quais vieram aos autos apenas para chancelar a desídia da Concessionária/ré com a séria situação discutida nos autos.

Os documentos referenciados na sentença a respeito das interrupções do fornecimento de energia elétrica (“
Relatórios de Interrupção de Serviço
”, elaborados e emitidos pela Energia - cf. Id. nº 67799983 ao 67799987) foram trazidos aos autos por iniciativa exclusiva da autora/consumidora, que os extraiu de outro processo envolvendo morador do bairro São Rosalvo em que a Energisa foi mais diligente com o processo (cf. Id. nº 67799982), os quais, como se vê das razões sentenciais acima destacado, corroboram e confirmam a narrativa da autora de que ocorreram diversos episódios de interrupção do serviço no seu bairro e em sua residência, sendo que, na maioria dos casos, não há vestígio de que tenha se dado em razão da ocorrência de evento que possa ser considerado de força maior.

Inclusive, a respeito de outras demandas indenizatórias proposta por moradores do bairro São Rosalvo contra a Energia, onde se discutia questão basicamente idêntica a que é tratada nestes autos, decidiu-se que, “
e
m que pese o argumentos da apelante,
(...)
não se pode entender como razoável a queda de energia de, no mínimo, 16 (dezesseis) vezes na unidade consumidora do apelado, o que durou horas, trazendo inúmeros infortúnios que ultrapassam meros desconfortos do dia-a-dia, pois se tornou corriqueiro pagar por um serviço que passou a ser fornecido a descontento e que não foi corrigido, pois mais que existentes diversas reclamações não só do autor, mas de todos do bairro.Não há provas de que as quedas de energia ocorreram por caso fortuito ou por força maior. E não se pode presumir que, pelas dezenas de vezes, casos fortuitos ou por força maior foram os causadores dos prejuízos. Não há provas contundentes neste sentido
” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1003924-54.2016.8.11.0003, Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 13/05/2020, DJe 13/05/2020).

Portanto, diante da prova inequívoca de defeito na prestação do serviço, não sendo comprovada a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, a Concessionária/ré deve responder pelos danos causados pela falha na prestação do serviço púbico essencial que fornece, e, quanto a esse ponto, novamente reportando ao que já foi decidido para situação praticamente idêntica, “
estando evidente, o que é incontroverso, que ocorreram diversas quedas de energia na residência do consumidor, o que ultrapassa o mero aborrecimento, por não se tratar de situações pontuais, mas corriqueiras, entendo justo o dever de indenizar pela concessionária, pois os fatos são suficientes a configurar o dano moral, independentemente da alegada ausência de culpa da requerida, o que, como exposto anteriormente, fica afastado com o corriqueiro vício no fornecimento dos serviços
” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1003924-54.2016.8.11.0003, Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 13/05/2020, DJe 13/05/2020).

Com efeito, as constantes e injustificáveis interrupções do fornecimento de serviço essencial à autora/apelada, aliado à demora no atendimento e restabelecimento do serviço, somado ao descaso com a solução do problema, pois, ao que tudo indica, somente eram adotadas medidas paliativas e temporárias, vindo a se repetir as “falhas nas redes” em datas consecutivas e em momentos distintos, perfazem cenário que, sem a menor sombra de dúvida, caracteriza hipótese de dano moral
in re ipsa
, afinal, nos dizeres da jurisprudência do STJ, “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Quanto o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em observância das particularidades do caso, como a condição econômica e social das litigantes, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, ainda tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, mas que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00
é razoável e ajustada às circunstâncias do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 30989/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$5.000,00) – VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 414/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LIQUIDADO ANTECIPADAMENTE - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- O dano moral está devidamente caracterizado uma vez que os descontos em folha de pagamento comprometeram o salário da recorrida, verba alimentar, conferindo maior gravidade ao fato. (...). 3- Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos e o rendimento percebido pela recorrida, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 98160/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos da parte autora/apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020